Tribunal: STF
Processo: RE 338859
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Erro quanto à apreciação da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo. Constitucionalidade da exação já reconhecida por esta Corte. Pretensão de efeitos prospectivos à inconstitucionalidade das alíquotas do IPTU. Impossibilidade. Embargos parcialmente providos.



    1. No acórdão recorrido, enfrentou-se a questão sem se atentar para o fato de que o recorrente se reportara à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e não à Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública.



    2. Quanto ao pleito de atribuição de efeitos prospectivos, não há que se falar na admissibilidade do pleito, na medida em que a modulação dos efeitos do julgado não possui relação com os vícios de obscuridade, omissão e contradição.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.